Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-58.2020.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000159-58.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[OSVALDINA NILDES DE SOUZA - CPF: 017.666.971-00 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1000159-58.2020.8.11.0028
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Poconé

Embargante:

Osvaldina Nildes de Souza

Embargado
:

Banco BMG S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO – RECURSO ACOLHIDO.

Nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou seja, o valor da causa será utilizado para fixação dos honorários quando não for possível mensurar o proveito econômico, o que se verificou no caso.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1000159-58.2020.8.11.0028
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Poconé

Embargante:

Osvaldina Nildes de Souza

Embargado
:

Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Osvaldina Nildes de Souza
, em face do v. acórdão proferido pela Câmara que proveu parcialmente o recurso de apelação de mesma numeração que aviou.

Irresignada, a embargante alega a ocorrência de contradição no tocante aos honorários de sucumbência, sob o argumento de que, caso mantido o valor dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nada receberá por seu trabalho a título de honorários, pois os valores são considerados ínfimos quando levado em consideração a restituição na forma simples e o pequeno valor do empréstimo.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, requerendo a fixação dos honorários com base no valor da causa ou por equidade.

O embargado apresentou manifestação (id. 122824989), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de contradição no v. acórdão, alegando que a fixação dos honorários deveria ocorrer sobre o valor da causa ou por equidade.

Com razão.
In casu
, diante do parcial provimento do recurso interposto pelo embargante e inversão do ônus sucumbencial, o banco embargado foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contudo, o art. 85, §2o, do CPC estabelece que, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, deverão os honorários ser fixado em percentual sobre o valor da causa,
verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
”
(negritei).

No caso em debate, o valor atribuído à causa pelo autor na petição inicial foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – id. 115459049 - Pág. 35, devendo ser utilizado como base de cálculo para os honorários.

Em casos semelhantes assim decidiu este e. Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRADIÇÃO – VÍCIO CONSTATADO – DEFINIÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EXCLUSÃO DO DANO MORAL – MULTA QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – ARBITRAMENTO SOBRE O MONTANTE ATRIBUÍDO À CAUSA (ART. 85, § 2o, DO CPC/2015) – RECURSO PROVIDO. Constatado o vício alegado, devem ser providos os Embargos de Declaração para saná-lo. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido (art. 85, §2o, CPC/2015)”
(EDC n. 1002690-78.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.12.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRADIÇÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARÂMETRO DE FIXAÇÃO ALTERADO - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO. Se não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios serão fixados em percentual sobre o valor da causa (art. 85, §2o, CPC).”
(EDC n. 1002240-14.2019.8.11.0028, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.01.2022).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a contradição ocorrida no acórdão
, alterando o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022